Tribunal: TJBA
Processo: 8015413-21.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015413-21.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO WALTER MORAES LIMA

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

APELADO: AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antônio Walter Moraes Lima contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, determinar o cumprimento da obrigação assumida pelo réu além de condenação na multa contratual. Na interposição do recurso, o apelante deixou de juntar o comprovante de pagamento das custas, tendo sido intimado para recolhimento em dobro, limitando-se a apresentar, intempestivamente, o comprovante do pagamento simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, não suprida por recolhimento em dobro após intimação, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade de um recurso depende do cumprimento dos pressupostos extrínsecos, entre os quais se destaca o preparo, conforme art. 1.007 do CPC.

O § 2º do art. 1.007 do CPC prevê que, diante da ausência de comprovação do preparo, a parte deve ser intimada a supri-lo no prazo de cinco dias, mediante recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, o apelante, embora intimado, não recolheu o valor em dobro, apresentando apenas o comprovante referente ao pagamento simples das custas, sem atender à determinação legal e judicial.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a ausência de regular comprovação do preparo, bem como a não realização do recolhimento em dobro após intimação, acarreta a deserção do recurso, não sendo admitida a juntada posterior fora do prazo legal, por força da preclusão consumativa (Súmula 187/STJ).

A vinculação automática de guia ou a juntada extemporânea do comprovante não supre a exigência processual expressa de comprovação tempestiva e inequívoca do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, não suprida por recolhimento em dobro no prazo legal após intimação, configura hipótese de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1996415/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1702702/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2106680/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJ-RJ, AI nº 0069437-26.2023.8.19.0000, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 07.02.2024; TJ-AM, AI nº 0007475-53.2022.8.04.0000, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 17.03.2024; TJ-MG, AI nº 2067397-05.2023.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015413-21.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANTONIO WALTER MORAES LIMA e como apelada AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do apelo, em razão da deserção
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.